Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021715-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JURANIR DIVINO DA SILVA - CPF: 242.029.081-04 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MOISES - CPF: 433.584.201-59 (APELANTE), MARCONDES RABIS DINIZ - CPF: 734.697.937-00 (APELANTE), DULCINEIA SOUZA GOIVINHO - CPF: 162.068.351-20 (APELANTE), MARLEIDE GALBES LEITE - CPF: 490.738.699-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE FRANCA FERRAZ - CPF: 895.215.281-68 (APELANTE), DEVINO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 318.555.551-15 (APELANTE), MARIA APARECIDA CASTRO FARIAS - CPF: 352.990.531-34 (APELANTE), LEONOR DOMINGOS DE CESARO - CPF: 585.206.199-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (APELADO), DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (APELADO), ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO PELA INTEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO – TERCEIRO QUE TINHA CIÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE INTERDITO PROIBITÓRIO E JUNTADA DO TERMO DE ARREMATAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE MENTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“O termo inicial do prazo para opor embargos de terceiros inicia-se a partir do esbulho ou turbação, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, como ocorre na presente hipótese.”

(AgInt no AREsp 1595423/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

2- A ciência do terceiro quanto à existência do feito executivo é incontroversa, pois, praticamente 01 (um) ano antes do protocolo destes embargos de terceiro, ajuizou ação de interdito proibitório e juntou o termo de arrematação originado daquele processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021